Tribunal: TJSP
Processo: 0004498-48.2021.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
Execução Penal – Progressão ao regime semiaberto – Preenchimento do requisito objetivo – Crime equiparado a hediondo e crimes patrimoniais – Não demonstração da presença de condições pessoais que façam presumir que não voltará a delinquir após ser posto em regime semiaberto
Em se cuidando de cumprimento de sentença pela prática de crime equiparado a hediondo, além de crimes patrimoniais, descabe

Ementa:
Execução Penal – Progressão ao regime semiaberto – Preenchimento do requisito objetivo – Crime equiparado a hediondo e crimes patrimoniais – Não demonstração da presença de condições pessoais que façam presumir que não voltará a delinquir após ser posto em regime semiaberto
Em se cuidando de cumprimento de sentença pela prática de crime equiparado a hediondo, além de crimes patrimoniais, descabe a progressão do reeducando do regime fechado para o semiaberto, ainda que tenham sido preenchidos os requisitos objetivos, na hipótese de não estar efetivamente comprovada a presença de condições pessoais mínimas para sua reinserção social, indicativas de que não voltará a delinquir no regime prisional mais brando.

Execução Penal – Progressão de Regime – Reeducando que comete faltas disciplinares no cumprimento de pena por crimes graves – Incerteza acerca da absorção da terapêutica prisional – Exame criminológico completo cuja realização é não obrigatória, mas recomendável – Entendimento
A Lei no 10.792/03 alterou o art. 112 da LEP, afastando a necessidade da realização de exame criminológico para a concessão da progressão de regime prisional. Desde então, passou-se a exigir apenas a juntada do atestado de bom comportamento carcerário, comprovado pelo Diretor do estabelecimento prisional, e a fluência do lapso temporal. Na hipótese de haver, todavia, dúvida razoável acerca do merecimento e do preparo do sentenciado para a progressão de regime, pelo cometimento de faltas disciplinares ao longo do cumprimento de sentença por crimes graves, é sempre recomendável a realização do exame criminológico completo (inclusive com avaliação psiquiátrica), para auferir, com um mínimo de segurança, sua efetiva aptidão para o convívio social, ainda que já tenha cumprido os requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei.